Tribunal: TJMT
Processo: 0018226-59.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018226-59.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELA ANDREIA VIDOR ARRUDA - CPF: 022.144.721-00 (APELADO), SANDRO ROGERIO ARRUDA - CPF: 474.327.561-04 (APELADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARTHA FERNANDA CAOVILLA DA COSTA - CPF: 023.647.821-47 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRO ROGERIO ARRUDA - CPF: 474.327.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL QUANTO A EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA NO ATO DA INSCRIÇÃO DO CERTAME - IDADE MÍNIMA DEVE SER COMPROVADA NO ATO DA POSSE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. "
3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ
(STJ - REsp: 1462659 RS 2014/0151126-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

2.
“A carteira de habilitação nacional, e a idade mínima oriunda do exercício do cargo, deve ser exigida tão somente no momento da posse do candidato aprovado e não na inscrição para o concurso público, conforme a inteligência da Súmula 266 do STJ”.
(N.U 0013832-40.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 05/04/2013)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos do mandado de segurança no. 0018226-59.2014.8.11.0041, que concedeu a ordem mandamental, para o fim de confirmar a inscrição da impetrante, GABRIELA ANDRÉIA VIDOR ARRUDA, no concurso público regido pelo Edital CFO no 003-DEIP-CBMMT.

Irresignado, alega o Recorrente que a sentença deve ser reformada pois, em que pese a apelada tenha realizado a inscrição no certame, por força da decisão judicial, restou reprovada na prova de redação, configurando assim, ausência de interesse e perda do objeto da ação.

Aduz, que a exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para ingresso na Corporação Militar no âmbito do estado do Mato Grosso encontra-se expressa tanto no edital do concurso, quanto no art. 11, II da Lei Complementar no 231/2005.

Assevera que é pacífico o entendimento do STJ e do STF no sentido da possibilidade de exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso, que é o caso dos autos.

Afirma que o edital é a lei do concurso público, de modo que, admitindo sua inscrição no certame, implicaria em violação ao Princípio da Isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada ou anulada a sentença prolatada, bem como requer o prequestionamento das questões federais e constitucionais suscitadas, bem como a requer a inversão do ônus da sucumbência, em desfavor da recorrida.

A apelada não apresentou contrarrazões – id. 6708913 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 6849011 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos do mandado de segurança no. 0018226-59.2014.8.11.0041, que concedeu a ordem mandamental, para o fim de confirmar a inscrição da impetrante, GABRIELA ANDRÉIA VIDOR ARRUDA, no concurso público regido pelo Edital CFO no 003-DEIP-CBMMT.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a autora foi impedida de se inscrever no concurso público regido pelo Edital CFO no 003-DEIP-CBMMT de 10 de março de 2014, para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, porque não teria à época da inscrição, a idade mínima de 18 (dezoito anos).

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e das razoes recursais.

Primeiramente, quanto a perda do objeto aventada pelo apelante, porque, a despeito de ter sido inscrita no certame por força de decisão judicial, a apelada não logrou êxito na aprovação, tenho que não lhe assiste razão.

Registre-se que,
in casu
, o mérito versa tão somente sobre a possibilidade de se admitir ou não, a inscrição da impetrante para a participação do concurso público, de modo que, eventual discussão, acerca das outras fases do certame poderão ser discutidas em demanda própria.

Vai daí a necessidade de se analisar o mérito da ação, ainda que a impetrante tenha sido reprovada no certame.

Cinge-se a controvérsia quanto ao fato de que, se pode ser admitida a inscrição da impetrante no concurso em questão, mesmo não tendo alcançado a idade mínima de 18 anos para o ingresso na corporação.

Cumpre registrar que à Administração Pública é facultado estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público, bem como os requisitos necessários para investidura no respectivo cargo, considerando a peculiaridade do cargo e o interesse próprio público.

Vai daí, que para se inscrever em determinado concurso, o candidato deve preencher determinados requisitos, dispostos no respectivo edital e normas aplicáveis à espécie, a fim de se constatar se foram atendidas, para efeito de investidura, as exigências definidas no referido edital.

Nessa toada, há necessidade, portanto, de expressa previsão normativa, qual seja no próprio edital do concurso, sem deixar de se observar os princípios administrativos, notadamente o da legalidade, o que permite concluir que o edital do concurso faz lei entre as partes.

Na página 04 do Edital do certame em questão (id. 6708572 - Pág. 1), verifico que assim consta, no item 05:

5. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NAS CARREIRAS MILITARES DO ESTADO DO MATO GROSO

5.1. São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

(...)

5.1.2. Estar, no mínimo, com dezoito e, no máximo, com vinte e cinco anos;

Veja que, conforme edital, a
idade mínima para o ingresso
na corporação, é de 18 (dezoito) anos, em conformidade com o disposto na Lei Complementar
no 231/2005, que determina:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas carreiras militares:

I - ser brasileiro;

II - estar, no mínimo, com 18 (dezoito) e, no máximo, com 30 (trinta) anos;

A Constituição da República, em seu art. 37, inciso I, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.

Assim, tem-se que a exigência de
idade mínima pode constituir requisito para a investidura no cargo
, em face da natureza das atribuições a serem desempenhadas, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 266.

Contudo, não se verifica no edital, qualquer exigência quanto à idade mínima do candidato no
ato da inscrição.

In casu
,
verifico que a impetrante, à época da inscrição, que teve como prazo máximo a data de 20/04/2014 (item 8.1 do edital – id. 6708573 - Pág. 3), contava com 17 (dezessete) anos, e completaria 18 anos, em 04/02/2015.

Diante disso, não há óbice em se permitir a inscrição da impetrante para que possa participar do certame, vez que a idade mínima deve ser comprovada no ato da posse, ou seja, no momento da investidura do cargo.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE BIBLIOTECA. IDADE MÍNIMA. EMANCIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF. 1. A Teoria do Fato Consumado tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos, em que a participação do candidato no certame seletivo se dá de forma precária, em virtude de decisão judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 3.
A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ
. 4. O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade, conforme entendeu o Tribunal de origem. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1462659 RS 2014/0151126-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)
(destaquei)

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM/MT – CANDIDATA APROVADA - IDADE MÍNIMA E CNH EXIGIDA ANTES DO MOMENTO DA POSSE – ILEGALIDADE – SÚMULA 266 DO STJ – LIMINAR CONCEDIDA – CONFIGURAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A carteira de habilitação nacional, e a idade mínima oriunda do exercício do cargo, deve ser exigida tão somente no momento da posse do candidato aprovado e não na inscrição para o concurso público, conforme a inteligência da Súmula 266 do STJ.

(N.U 0013832-40.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2013, Publicado no DJE 05/04/2013)

Assim, forçoso concluir pela admissão da inscrição da apelada no certame.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
RATIFICO
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020